Tribunal: TJSP
Processo: 2110324-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Eletrônico
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Observatório Social de São Caetano do Sul interpôs agravo interno contra decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência em ação civil coletiva, alegando ausência de comprovação de risco de lesão aos bens jurídicos tutelados e perigo de dano irreversível ao erário.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Observatório Social de São Caetano do Sul interpôs agravo interno contra decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência em ação civil coletiva, alegando ausência de comprovação de risco de lesão aos bens jurídicos tutelados e perigo de dano irreversível ao erário. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais para a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, considerando o risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. III. Razões de Decidir (1) O agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que considerou configurados os pressupostos legais para a suspensão. (2) A decisão de suspensão foi fundamentada nas Leis no 12.016/2009, no 9.494/1997 e no 8.437/1992, que autorizam a suspensão para evitar grave lesão à ordem pública. (3) A suspensão foi justificada pela potencial lesão à economia, segurança e ordem públicas, considerando a logística e os riscos associados à suspensão da entrega dos kits. IV. Dispositivo e Tese (1) Nego provimento ao agravo. Tese de julgamento: 1. A suspensão de tutela de urgência é cabível quando configurado o risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. A análise do pedido de suspensão é restrita à potencialidade lesiva dos atos decisórios em face dos interesses públicos. Legislação Citada: Leis no 12.016/2009, no 9.494/1997, no 8.437/1992; Código de Processo Civil, art. 1.008.